Tribunal: TJES
Processo: 5011859-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011859-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Na decisão embargada, o então Relator, a toda evidência, não parte de valores equivocados ao dispor sobre a CDA, como aduz o Embargante, apenas relata em sua decisão o valor constante da peça inicial da execução fiscal. O valor mencionado no acórdão embargado, ao contrário do que afirma o Embargante, definitivamente, não serviu sequer a influenciar o entendimento desta Corte, firmado a teor do precedente do STJ.

II - Não há margem a se falar em nenhuma espécie de prejuízo ao Embargante, pois o acórdão está manter a decisão de origem que encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento já consagrado do STJ.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011859-60.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
maneja embargos declaratórios face ao acórdão de Relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu apenas parcialmente sua exceção de pré-executividade, vertida em execução fiscal movida pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

Segundo o Embargante, há erro material no acórdão que funda-se em valor equivocado do débito. Adiciona que o equívoco cometido pela Fazenda Pública na emissão da Averbação da CDA nº 05340/2015, não pode ser sanado com emenda ou substituição da CDA . Afirma omisso o julgado quanto ao cerceamento ocorrido na fase de execução, haja vista a ausência de indicação na CDA do processo administrativo de apuração do débito originário, nem do auto de infração ambiental.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargantes.

No caso dos autos o Juízo
a quo
acolheu em parte a exceção de pré-executividade do ora Embargante, reconhecendo a existência de irregularidades nos valores dispostos na CDA, que não teria considerado a redução da multa objeto da execução, deferida em processo administrativo.

Assim dispôs o Juízo monocrático ao julgar a exceção: “(...)
acolho
em parte a exceção de pré-executividade e, consequentemente reconheço que os valores aplicados na CDA não refletem o débito exequendo. Razão pela qual determino que o excepto realize a retificação dos valores cobrados na CDA observando as decisões proferidas na seara administrativa, que reduziram a multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à R$ 19.833,3995 VRTE.
”

Portanto, já havia o Juízo
a quo
determinado a adequação da CDA, não reconhecendo, portanto sua nulidade, o que fora mantido por esta Corte, à luz do entendimento já consagrado do STJ, vertido em recurso repetitivo, no sentido de que
“
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal
"
. (AgRg nos EDcl no REsp 1449773/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

Na decisão embargada, o então Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, a toda evidência, não parte de valores equivocados ao dispor sobre a CDA, como aduz o Embargante, apenas relata em sua decisão o valor constante da peça inicial da execução fiscal.

Portanto, o valor mencionado no acórdão embargado, ao contrário do que afirma o Embargante, definitivamente, não serviu sequer a influenciar o entendimento desta Corte, firmado a teor do precedente do STJ.

Notadamente, não há margem a se falar em nenhuma espécie de prejuízo ao Embargante, pois o acórdão está manter a decisão de origem que encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento já consagrado do STJ.

O fato é que tenta o Embargante criar imbróglio inexistente no caso, em aproximação de seu agir com a litigância de má-fé.

Sobre o eventual cerceamento do direito de defesa do Contribuinte pelo conteúdo da CDA, deixou claro o Relator que:
“
No caso em apreço, a autuação fiscal não apresenta irregularidade que impedisse ou mesmo dificultasse a defesa da empresa. Ao contrário! A partir do lançamento a empresa interpôs competente recurso administrativo e, no decorrer do processo, exerceu, com exatidão, todos os meios de manifestação do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em relação à constituição do crédito objeto do litígio, tanto que obteve provimento favorável administrativamente, com a redução da multa inicialmente cobrada. Não há qualquer dificuldade de compreensão da controvérsia e dos fatos geradores que macule a formalidade do título executivo.
”

A decisão embargada encontra-se, portanto, de acordo com o entendimento do STJ, não havendo vício a ser sanado.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.